Tribunal: TJSP
Processo: 0005310-78.2015.8.26.0028
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
do: "APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reintegração na posse. Alegam os demandantes que são proprietários de um terreno e que diante da partilha realizada entre os herdeiros, algumas partes haviam sido vendidas para o requerido, mas o mesmo causou esbulho em parte do terreno da requerente Regina Aparecida dos Santos, com cercas e animais, bem como construiu uma ponte de madeira, utilizando essa terra da autora para o pasto. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Inadmissibilidade. Não preenchidos os requisitos dos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil. Analisando os argumentos expendidos pelos autores, na inicial, constata-se que o pedido de reintegração na posse restou fundamentado na propriedade do imóvel. Todavia, não cabe nessa esfera a discussão de quem é o titular do domínio (artigos 557 do Código de Processo Civil e 1.210, § 2o, do Código Civil), mas quem demonstrou a posse como exteriorização do domínio e dos poderes a ele inerentes. Assim, não pode ser valorada a alegação de domínio, mas tão somente a comprovação fática da posse para concessão das medidas possessórias. Com efeito, a discussão acerca da propriedade é irrelevante, pois a indagação diz respeito a quem tem a posse e não a quem tem direito a ela. No caso em liça, o réu demonstrou exercer a posse sobre o bem, fundada em "Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural", datado de 24 de maio do ano 2005. E, para afastar qualquer dúvida, promovendo-se análise segura dos fatos, partiu-se para a produção de prova pericial de engenharia civil, tendo o ilustre perito identificado de forma bastante elucidativa que não ocorreu a alegada invasão da área pelo réu. De se salientar que, de forma alguma a prova oral produzida teve o condão de demonstrar a posse dos autores sobre a área objeto da lide e tampouco a turbação por parte do réu. Ademais, não se trata aqui de se supor que a posse seja deferida aos autores pelo simples fato de serem proprietários, eis que a exceção de domínio, a que faz menção a Súmula no 487 do STF, há de ser observada apenas se os litigantes alicerçarem o pedido com base no domínio (caso em que àquele que detiver o melhor título será deferida a posse), ou, quando houver dúvida sobre o efetivo exercício da posse, o que também não é o caso dos autos em que é incontroversa a posse do réu durante anos a fio, antes mesmo da própria aquisição de parte do terreno. Diante desse cenário, não há como reconhecer o esbulho, sendo mesmo de rigor a improcedência da demanda. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido". Rediscussão e prequestionamento da matéria já bem apreciada. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0005310-78.2015.8.26.0028; Relator (a): Hélio Marquez de Farias; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Aparecida - 2a Vara; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 08/12/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça

Relator(a):

Hélio Marquez de Farias

Comarca:

Aparecida

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/11/2020

Data de publicação:

08/12/2020

Outros números:

5310782015826002850000

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Ausência de vícios do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. O aresto restou assim ementado: "APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reintegração na posse. Alegam os demandantes que são proprietários de um terreno e que diante da partilha realizada entre os herdeiros, algumas partes haviam sido vendidas para o requerido, mas o mesmo causou esbulho em parte do terreno da

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Ausência de vícios do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. O aresto restou assim ementado: "APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reintegração na posse. Alegam os demandantes que são proprietários de um terreno e que diante da partilha realizada entre os herdeiros, algumas partes haviam sido vendidas para o requerido, mas o mesmo causou esbulho em parte do terreno da requerente Regina Aparecida dos Santos, com cercas e animais, bem como construiu uma ponte de madeira, utilizando essa terra da autora para o pasto. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Inadmissibilidade. Não preenchidos os requisitos dos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil. Analisando os argumentos expendidos pelos autores, na inicial, constata-se que o pedido de reintegração na posse restou fundamentado na propriedade do imóvel. Todavia, não cabe nessa esfera a discussão de quem é o titular do domínio (artigos 557 do Código de Processo Civil e 1.210, § 2o, do Código Civil), mas quem demonstrou a posse como exteriorização do domínio e dos poderes a ele inerentes. Assim, não pode ser valorada a alegação de domínio, mas tão somente a comprovação fática da posse para concessão das medidas possessórias. Com efeito, a discussão acerca da propriedade é irrelevante, pois a indagação diz respeito a quem tem a posse e não a quem tem direito a ela. No caso em liça, o réu demonstrou exercer a posse sobre o bem, fundada em "Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural", datado de 24 de maio do ano 2005. E, para afastar qualquer dúvida, promovendo-se análise segura dos fatos, partiu-se para a produção de prova pericial de engenharia civil, tendo o ilustre perito identificado de forma bastante elucidativa que não ocorreu a alegada invasão da área pelo réu. De se salientar que, de forma alguma a prova oral produzida teve o condão de demonstrar a posse dos autores sobre a área objeto da lide e tampouco a turbação por parte do réu. Ademais, não se trata aqui de se supor que a posse seja deferida aos autores pelo simples fato de serem proprietários, eis que a exceção de domínio, a que faz menção a Súmula no 487 do STF, há de ser observada apenas se os litigantes alicerçarem o pedido com base no domínio (caso em que àquele que detiver o melhor título será deferida a posse), ou, quando houver dúvida sobre o efetivo exercício da posse, o que também não é o caso dos autos em que é incontroversa a posse do réu durante anos a fio, antes mesmo da própria aquisição de parte do terreno. Diante desse cenário, não há como reconhecer o esbulho, sendo mesmo de rigor a improcedência da demanda. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido". Rediscussão e prequestionamento da matéria já bem apreciada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0005310-78.2015.8.26.0028/50000, da Comarca de Aparecida, em que são
embargantes ESPÓLIO de AMAURY DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e
ESPÓLIO de NEIDE CAMARGO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado JOSE DIMAS SIQUEIRA DINIZ.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), RAMON MATEO
JÚNIOR E CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005310-78.2015.8.26.0028/50000
12
Edcl:
0005310-78.2015.8.26.0028/50000
Comarca:
Aparecida
Juízo de origem:
2a Vara
Juiz prolator:
Vivian Bastos Mutschaewski
Processo:
0005310-78.2015.8.26.0028
Embargantes:
Espólio de Amaury dos Santos (Justiça Gratuita) e
Espólio de Neide Camargo dos Santos (Justiça Gratuita)
Embargado:
Jose Dimas Siqueira Diniz
RECURSO. Embargos de declaração. Ausência de vícios do
artigo 1.022, do Código de Processo Civil. O aresto restou
assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reintegração
na posse. Alegam os demandantes que são proprietários de um
terreno e que diante da partilha realizada entre os herdeiros,
algumas partes haviam sido vendidas para o requerido, mas o
mesmo causou esbulho em parte do terreno da requerente
Regina Aparecida dos Santos, com cercas e animais, bem
como construiu uma ponte de madeira, utilizando essa terra da
autora para o pasto. Sentença de improcedência. Insurgência
dos autores. Inadmissibilidade. Não preenchidos os requisitos
dos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil.
Analisando os argumentos expendidos pelos autores, na
inicial, constata-se que o pedido de reintegração na posse
restou fundamentado na propriedade do imóvel. Todavia, não
cabe nessa esfera a discussão de quem é o titular do domínio
(artigos 557 do Código de Processo Civil e 1.210, § 2o, do
Código Civil), mas quem demonstrou a posse como
exteriorização do domínio e dos poderes a ele inerentes.
Assim, não pode ser valorada a alegação de domínio, mas tão
somente a comprovação fática da posse para concessão das
medidas possessórias. Com efeito, a discussão acerca da
propriedade é irrelevante, pois a indagação diz respeito a quem
tem a posse e não a quem tem direito a ela. No caso em liça, o
réu demonstrou exercer a posse sobre o bem, fundada em
“Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural”,
datado de 24 de maio do ano 2005. E, para afastar qualquer
dúvida, promovendo-se análise segura dos fatos, partiu-se para
a produção de prova pericial de engenharia civil, tendo o
ilustre perito identificado de forma bastante elucidativa que
não ocorreu a alegada invasão da área pelo réu. De se salientar
que, de forma alguma a prova oral produzida teve o condão de
demonstrar a posse dos autores sobre a área objeto da lide e
tampouco a turbação por parte do réu. Ademais, não se trata
aqui de se supor que a posse seja deferida aos autores pelo
simples fato de serem proprietários, eis que a exceção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005310-78.2015.8.26.0028/50000
12
domínio, a que faz menção a Súmula no 487 do STF, há de ser
observada apenas se os litigantes alicerçarem o pedido com
base no domínio (caso em que àquele que detiver o melhor
título será deferida a posse), ou, quando houver dúvida sobre o
efetivo exercício da posse, o que também não é o caso dos
autos em que é incontroversa a posse do réu durante anos a fio,
antes mesmo da própria aquisição de parte do terreno. Diante
desse cenário, não há como reconhecer o esbulho, sendo
mesmo de rigor a improcedência da demanda. Sentença
mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não
provido”. Rediscussão e prequestionamento da matéria já bem
apreciada. Embargos rejeitados.
VOTO No 20748
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do Acórdão de fls. 287/300, que negou provimento ao recurso dos
autores, por votação unânime.
Sustentam os embargantes que a decisão
colegiada
padece
de
contradição,
requerendo
ainda
o
prequestionamento da matéria aventada.
Alegam que “é o acesso ao pasto, e não a ponte,
o pomo ou cerne da questão” (fl. 304).
Pedem o acolhimento dos presentes embargos
declaratórios, a fim de ser sanada a contradição indicada, agregando-
lhes efeitos modificativos, fls. 303/307.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhida.
O acórdão de fls. 287/300 não padece de omissão
ou outro dos vícios do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Outra
não é a intenção da parte embargante senão rediscutir e prequestionar a
decisão que desacolheu seus interesses, o que dá aos presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005310-78.2015.8.26.0028/50000
12
embargos manifesto caráter infringente, ao que não constituem via
adequada.
Com efeito, restou consignado no Acórdão
embargado que:
“De acordo com o artigo 560 do Código de Processo
Civil, “o possuidor tem direito a ser mantido na posse
em caso de turbação e reintegrado no de esbulho”.
Segue o artigo 561 do mesmo Diploma Legal:
“Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação
de manutenção; a perda da posse, na ação de
reintegração”.
E conforme artigo 1.196 do Código Civil, “considera-se
possuidor todo aquele que tem de fato o exercício,
pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à
propriedade”.
No caso em comento, analisando os argumentos
expendidos pelos autores, na inicial, constata-se que o
pedido de reintegração na posse restou fundamentado
na propriedade do imóvel.
Todavia, não cabe nessa esfera a discussão de quem é
o titular do domínio (artigos 557 do Código de Processo
Civil e 1.210, § 2o, do Código Civil), mas quem
demonstrou a posse como exteriorização do domínio e
dos poderes a ele inerentes.
Assim, não pode ser valorada a alegação de domínio,
mas tão somente a comprovação fática da posse para
concessão das medidas possessórias.
Com efeito, a discussão acerca da propriedade é
irrelevante, pois a indagação diz respeito a quem tem a
posse e não a quem tem direito a ela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005310-78.2015.8.26.0028/50000
12
Na
hipótese,
para
afastar
qualquer
dúvida,
promovendo-se análise segura dos fatos, partiu-se
para a produção de prova pericial de engenharia civil,
tendo o ilustre perito identificado de forma bastante
elucidativa que não ocorreu a alegada invasão da área
pelo réu:
“ Parecer conclusivo.
Pelo que se constatou no capítulo anterior, Relatório
Fático, a cerca de arame farpado atual (pontos 8-9 das
folhas 163 dos autos) configura limite real do
Requerido
em
relação
a
Gleba
A
adquirida
regularmente dos Requerentes.
No comparativo entre os dois levantamentos juntados
(fls. 58 e 163) anote-se a maior validade para o
segundo (fls. 163) que fecha polígono da Gleba A
somando 172.472,33 m2 posto que vem chancelado
por profissional habilitado no CREA SP, tratando-se de
profissional experimentado e respeitado no município.
Na contrapartida, o levantamento juntado às fls. 58
não vem identificado por profissional regularmente
habilitado.
O polígono de 172.472,33 m2 delimita números
anotados no Instrumento Particular juntado às fls.
131/134 dos autos.
A ponte de madeira, portanto, encontra-se em área do
Requerido, não se configurando portanto invasão
deste, em área da Requerente”.
De se salientar que, de forma alguma a prova oral
produzida teve o condão de demonstrar a posse dos
autores sobre a área objeto da lide e tampouco a
turbação por parte do réu.
Ademais, não se trata aqui de se supor que a posse
seja deferida aos autores pelo simples fato de serem
proprietários, eis que a exceção de domínio, a que faz
menção a Súmula no 487 do STF, há de ser observada
apenas se os litigantes alicerçarem o pedido com base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005310-78.2015.8.26.0028/50000
12
no domínio (caso em que àquele que detiver o melhor
título será deferida a posse), ou, quando houver dúvida
sobre o efetivo exercício da posse, o que também não
é o caso dos autos em que é incontroversa a posse do
réu durante anos a fio, antes mesmo da própria
aquisição de parte do terreno.
Diante desse cenário, não há como reconhecer o
esbulho, sendo mesmo de rigor a improcedência da
demanda.
Conforme bem decidiu o D. Juízo de Origem:
“ O pedido inicial é improcedente.
O laudo pericial de fls. 210/227 há que ser acatado
integralmente, posto que elaborado por perito de
confiança do juízo. Demais disso, está muito bem
fundamentado.
A perícia foi conclusiva ao destacar que a área
questionada,
ao
menos
documentalmente,
é
de
propriedade da parte ré:
“Que o Requerido é legítimo proprietário da gleba A
(172.472,33 m2 conforme levantamento de área rural,
elaborado por profissional habilitado pelo CREA SP
(PAULO GABRIEL FREIRE) habitual perito na presente
vara. Imóvel descrito em instrumento Particular de
Compra e Venda, documento que junta”. (fl. 216)
“A ponte de madeira, portanto, encontra-se em área do
Requerido, não se configurando portanto invasão
deste, em área da Requerente”. (fl.225).
Contudo, cumpre consignar que no juízo possessório,
ao contrário do que sucede no petitório, não se admite
discussão a respeito do domínio da coisa sobre a qual
versa a ação possessória.
A proteção possessória visa única e exclusivamente à
posse, descabendo discutir-se, portanto, questões
estranhas, como são aquelas ligadas ao domínio.
No Código Civil, em seu artigo 1.196, está disposto que
“considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005310-78.2015.8.26.0028/50000
12
exercício, pleno ou não, de algum dos poderes
inerentes à propriedade”.
Por outro lado, observa-se o art. 1.223, do Código
Civil: “perde-se a posse quando cessa, embora contra
a vontade do possuidor, o poder sobre o bem, ao qual
se refere o art. 1.196”.
O senhor perito destacou que a área em questão
estava na posse do réu. De fato, não foi a construção
da ponte por si só que caracterizou o esbulho. Antes
mesmo, já existia sob o domínio do requerido mediante
o
instrumento
Particular
de
Compra
e
Venda
comprovado em fls.131 a 134 e comprovado pelo
perito em sua conclusão.
Ademais, é cabível destacar a oitiva das testemunhas.
A
testemunha
GERALDO
GOMES
DOS
SANTOS,
arrolada pela requerente, às perguntas, respondeu: “A
sua família foi cuidada pela família da Regina desde
quando a família veio de Minas Gerais... Que sabe se
tratar de uma parte do fundo, mas não sabe
exatamente os limites... A requerente utilizava para
plantação de arroz e foi dividido entre os herdeiros,
sem saber da venda dos imóveis pela requerente... O
local não tem certo e não sabe dizer se há divisão de
local... Conhece o Sr. José Dimas de vista e acredita
que tem uma área em discussão, mas não conhece
exatamente o local”.
A testemunha MARGARIDA MARIA FERREIRA SANTOS,
arrolada pela requerente, às perguntas, respondeu:
“Conhece a Sra. Regina da igreja mas nunca foi na
casa dela... Sabe que a Sra. Regina não vendeu a sua
parte e a área em que se trata a ação, mas não sabe
os limites dela, nem as partes que cabem a
requerente... A Sra. Regina havia comentado de uma
antena que alugava em sua área e ficou sabendo que a
área da requerente havia sido ocupada quando pediu
oração na igreja em seu favor”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005310-78.2015.8.26.0028/50000
12
A testemunha FRANCISCO FERREIRA DE CARVALHO,
arrolada pelo requerido, às perguntas, respondeu:
“Conhece o requerido por muito tempo... A área em
questão foi passada por José Dimas por 10 anos, com
uma valeta e uma passagem para o gado passar para o
outro lado, sendo proprietário e havendo cerca no
local... Que o requerido nunca saiu do terreno,
referindo-se ao mesmo terreno e sendo que a valeta
encontra-se no meio do terreno e a valeta no final,
encontra-se no aterro do Estado, confronto final do
terreno”.
A testemunha JOÃO VICENTE BRAGA VIEIRA, arrolada
pela requerido, às perguntas, respondeu: “Que esteve
na área em questão por uma única vez para tratar
negócios de compra e venda de um bezerro... quando
desocupou uma área de sua família (por volta de 1998
ou 1999), o requerido havia se mudado para esta
propriedade...
na
época
em
que
esteve,
tinha
conhecimento que a área que pertencia ao requerido
era a que versava sobre o Estado, onde tem a bomba
de irrigação de arroz, na parte de baixo... Que
reconhece que a ponte por muito tempo, pois era
necessário fazer a travessia e o requerido o fez... Que
a ponte está dentro da propriedade do requerido e há
várias divisões de pasto, mas não sabe se tem cerca...
Que não conhece a família”.
Visto que há depoimento de testemunha amigo (a)
íntimo (a) da requerente, não prejudica a sua versão,
posto que esteja em consonância com a prova pericial.
Assim, após a análise de todas as provas, com
documentos, prova pericial e testemunhal, temos que,
muito embora o título de domínio assinale em
discussão
é
propriedade
da
parte
autora,
foi
demonstrada que a posse era exercida, de fato, pelo
réu.
Diante disso, a improcedência do pedido inicial é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005310-78.2015.8.26.0028/50000
12
rigor”.
Nesse sentido tem decidido esta Corte:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - A autora não
comprovou, tal como lhe competia, o exercício anterior
sobre a posse do imóvel em litígio, tampouco o esbulho
possessório atribuído ao réu - Ausência dos requisitos
previstos no art. 927 do antigo Código de Processo
Civil, vigente à época da prolação da sentença Pleito
amparado em título de domínio - Inadmissibilidade “O
entendimento do STJ é no sentido de que, em se
tratando de ação possessória, não se discute o domínio
sobre os bens em comento, mas tão somente a posse
exercida sobre eles” STJ - AgRg no REsp 1242937 / SC
- Usucapião Arguição como matéria de defesa -
Conquanto seja admissível a alegação de usucapião
como matéria de defesa, de conformidade com a
súmula no 237 do STF, tal alegação somente pode
afastar a pretensão de reintegração de posse -
Sentença de improcedência da ação de reintegração de
posse mantida Recurso improvido (TJSP, 24a Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
0083833-40.2011.8.26.0224, Relator Desembargador
Plinio
Novaes
de
Andrade
Junior,
julgado
em
9/3/20147). POSSESSÓRIA REINTEGRAÇÃO DE POSSE
- Autores que não demonstraram os requisitos
necessários à concessão da ordem de reintegração -
Inteligência do art. 927, do CPC - Ausência de prova do
esbulho ou de fundamento para a fixação dos aluguéis
pretendidos - Decisão mantida - Recurso improvido.
(TJSP, 19a Câmara de Direito Privado, Apelação no
0029685-84.2012.8.26.0405, Desembargador Relator
Mario de Oliveira, julgado em 26/10/2015).
Possessória - Reintegração Elementos constantes dos
autos não demonstram a posse anterior exercida pelo
autor, tampouco o esbulho perpetrado pelo réu -
Ausência de preenchimento dos requisitos constantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005310-78.2015.8.26.0028/50000
12
do art. 927 do CPC Pedido de proteção possessória
fundado em título de propriedade - Necessidade do
manejo de ação própria - Sentença mantida Apelo
desprovido.
(TJSP, 12a Câmara de Direito Privado, Apelação
0005831- 96.2013.8.26.0091 Relator Desembargador
Jacob Valente, julgado em 02/06/2015).
Bem lançada a decisão de primeiro grau, merece ser
prestigiada e deve ser mantida.
A teor do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça de São Paulo, que dispõe: “Nos recursos em
geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”, a
sentença monocrática deve ser confirmada para que
seus termos sejam havidos por integrantes deste
Acórdão.
Nos termos dos §§ 1o e 11 do artigo 85 do Código de
Processo Civil, majora-se a verba honorária fixada na
sentença em favor do patrono do réu de 10% para
15% sobre o valor da causa, observada a justiça
gratuita conferida aos postulantes.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso”.
Desta feita, o que a parte embargante denomina
de contradição diz respeito, na verdade, ao entendimento da Turma
Julgadora acerca do mérito da questão debatida, não podendo ser alterado
por meio dos presentes embargos.
Note-se que, a questão controvertida foi
apreciada, com fundamentação adequada e suficiente, não se
caracterizando omissão nem tampouco contradição.
No mais, é entendimento assente de nossa
jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005310-78.2015.8.26.0028/50000
12
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas
partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do
motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio
(Theotônio Negrão, Código de Processo Civil, 30a ed., pág. 566, nota
17a ao art. 535).
Tocante ao prequestionamento, já se pronunciou
a Egrégia Quarta Turma do também Egrégio Superior Tribunal de
Justiça:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que têm
por
ocorrente
o
prequestionamento
mesmo
não
constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese
jurídica tenha sido debatida e apreciada”. (cf. RESP
94852-SP, rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.9.99, pág.
1088).
E também, já decidiu o Supremo Tribunal
Federal não ser necessária a citação expressa de dispositivos legais e
constitucionais invocados pela parte embargante:
“O prequestionamento para o RE não reclama que o
preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha
sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim,
que este tenha versado inequivocadamente a matéria
objeto da norma que nele se contenha”. (STF-Pleno, RE
141.788/9-CE, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 6.5.93,
não conheceram, maioria, DJU 18.6.93, p. 12.114, 2a
col.).
Não é demais lembrar que o Juiz deve resolver de
maneira fundamentada as questões postas pelas partes, mas não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005310-78.2015.8.26.0028/50000
12
obrigado a analisar todos os dispositivos legais e argumentos invocados.
Mantém-se, destarte, integralmente a decisão
colegiada como lançada.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
HELIO FARIA
Relator